Tribunal: TJES
Processo: 0023092-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO PARA FINS DE INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Águia Branca Encomendas LTDA. contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação fazendário e manteve a sentença de parcial procedência, a qual determinou a redução de multas fiscais punitivas que excediam o limite de 100% do valor do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão quanto à legalidade das multas estaduais e à necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (ii) determinar a necessidade de integração do julgado para análise de argumentos específicos da contribuinte relativos à capacidade contributiva e ao viés arrecadatório da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria decidida.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR no AI 838.302, consolidou o entendimento de que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo possuem efeito confiscatório, violando o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

5)
O controle judicial sobre a proporcionalidade das multas tributárias constitui exercício legítimo da jurisdição constitucional e não configura interferência indevida na atividade arrecadatória estatal.

6)
A inexistência de vício no julgado impede o acolhimento dos aclaratórios para fins de reforma, pois o descontentamento com a tese jurídica adotada deve ser veiculado por recurso próprio.

7)
O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção numérica exaustiva de dispositivos legais quando a matéria jurídica fora objeto de apreciação pelo Colegiado.

8)
A integração do acórdão quanto às teses de excessividade absoluta e viés arrecadatório exsurge pertinente para exaurir a prestação jurisdicional, sem que isso altere o resultado do julgamento.

9)
A imposição de penalidade que desnatura a finalidade sancionatória para se converter em fonte de receita pública afronta o princípio da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Águia Branca Encomendas LTDA. provido para fins de integração.

Tese de julgamento
:

1. A multa punitiva tributária não pode ultrapassar o patamar de 100% do valor do imposto, sob pena de configurar confisco.

2. O prequestionamento de normas para fins de acesso às instâncias superiores ocorre de forma ficta com a simples oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC.

3. A penalidade tributária deve guardar proporcionalidade com o gravame ao erário, respeitando a capacidade contributiva e a vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 150, art. 97 e art. 103-A da CF/1988; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no AI 838.302.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023092-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO PARA FINS DE INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Águia Branca Encomendas LTDA. contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação fazendário e manteve a sentença de parcial procedência, a qual determinou a redução de multas fiscais punitivas que excediam o limite de 100% do valor do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão quanto à legalidade das multas estaduais e à necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (ii) determinar a necessidade de integração do julgado para análise de argumentos específicos da contribuinte relativos à capacidade contributiva e ao viés arrecadatório da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria decidida.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR no AI 838.302, consolidou o entendimento de que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo possuem efeito confiscatório, violando o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

5)
O controle judicial sobre a proporcionalidade das multas tributárias constitui exercício legítimo da jurisdição constitucional e não configura interferência indevida na atividade arrecadatória estatal.

6)
A inexistência de vício no julgado impede o acolhimento dos aclaratórios para fins de reforma, pois o descontentamento com a tese jurídica adotada deve ser veiculado por recurso próprio.

7)
O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção numérica exaustiva de dispositivos legais quando a matéria jurídica fora objeto de apreciação pelo Colegiado.

8)
A integração do acórdão quanto às teses de excessividade absoluta e viés arrecadatório exsurge pertinente para exaurir a prestação jurisdicional, sem que isso altere o resultado do julgamento.

9)
A imposição de penalidade que desnatura a finalidade sancionatória para se converter em fonte de receita pública afronta o princípio da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Águia Branca Encomendas LTDA. provido para fins de integração.

Tese de julgamento
:

1. A multa punitiva tributária não pode ultrapassar o patamar de 100% do valor do imposto, sob pena de configurar confisco.

2. O prequestionamento de normas para fins de acesso às instâncias superiores ocorre de forma ficta com a simples oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC.

3. A penalidade tributária deve guardar proporcionalidade com o gravame ao erário, respeitando a capacidade contributiva e a vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 150, art. 97 e art. 103-A da CF/1988; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no AI 838.302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar provimento aos embargos do Estado do Espírito Santo. e dar provimento aos embargos de declaração de Águia Branca Encomendas LTDA. apenas para fins de integração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da identidade fático-jurídica entre os recursos interpostos, impõe-se a análise conjunta.

Pois bem.

Como é cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, os aclaratórios foram opostos por ambas as partes em face de acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a abusividade de multas fiscais punitivas superiores a 100% (cem por cento) do valor do imposto, em observância ao princípio constitucional do não-confisco.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de vícios no
decisum
embargado, bem como a necessidade de integração quanto a argumentos específicos suscitados pela contribuinte.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do AgR no AI 838.302, as multas punitivas não podem ultrapassar o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de vício de inconstitucionalidade por efeito confiscatório.

Segundo se depreende, a conclusão externada teve por base a interpretação do inciso IV do art. 150 da Carta Magna, o qual veda a utilização de tributo com efeito de confisco, extensão aplicada pela Suprema Corte também às sanções pecuniárias.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, impõe-se reconhecer que a penalidade tributária deve guardar proporcionalidade com o gravame causado ao erário, sob pena de transmudar-se em instrumento de expropriação patrimonial ilícita.

No caso, observa-se que o
Estado do Espírito Santo
, sob o pretexto de omissão, busca em verdade a rediscussão do mérito julgado.

O acórdão fora expresso ao consignar que o controle judicial sobre a proporcionalidade das multas fiscais não representa interferência indevida na atividade arrecadatória, mas exercício legítimo da jurisdição constitucional.

Vale salientar, todavia, que o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não autoriza o manejo dos aclaratórios, cuja função é meramente integrativa e não substitutiva.

Ademais disso, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da causa.

Noutro viés, quanto ao prequestionamento invocado pelo ente público, cumpre salientar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto.

À luz do mencionado dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, ainda que os embargos de declaração venham a ser rejeitados ou não conhecidos, bastando, para tanto, que o tribunal superior identifique erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Com efeito, o instituto visa a imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, impedindo que eventual recusa do tribunal de origem em integrar o
decisum
obste o acesso às instâncias extraordinárias.

Nesse prisma, a oposição do recurso aclaratório, por si só, satisfaz o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a repetição numérica de artigos ou a manifestação exaustiva sobre cada preceito legal invocado, desde que a matéria jurídica subjacente tenha sido devolvida à apreciação deste Colegiado.

Desse modo, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios
do
Estado
.

Por sua vez, quanto aos aclaratórios de
Águia Branca Encomendas LTDA.
, verifica-se que assiste razão à embargante no que tange à necessidade de integração.

Do ponto de vista lógico-jurídico, embora o resultado de mérito tenha sido favorável à contribuinte, a densidade da prestação jurisdicional recomenda a explicitação dos fundamentos atinentes à "excessividade absoluta" e ao "viés arrecadatório" da atuação fiscal, teses estas que permeiam a causa de pedir e as razões recursais.

Nesse contexto, sublinhe-se que a prova documental acostada evidencia que a imposição de multas em patamares que suplantam a própria obrigação principal desnatura a finalidade sancionatória da norma, transmutando-a em injustificada fonte de receita pública.

Conforme deflui do exame do material probatório, a sanção imposta originalmente desbordava dos limites da razoabilidade não apenas pelo critério quantitativo isolado, mas pela desproporção entre a conduta e a penalidade, o que caracteriza a excessividade absoluta aqui reconhecida.

Cumpre registrar que o viés arrecadatório da exação punitiva, quando dissociado da função de desestimular o inadimplemento, afronta o princípio da capacidade contributiva e a vedação ao confisco, conforme dicção do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

À evidência, a integração desses fundamentos ao corpo do acórdão visa tão somente exaurir a prestação jurisdicional, consolidando a fundamentação já estabelecida e conferindo maior estabilidade ao julgado perante as instâncias superiores.

Por conseguinte, a integração aqui operada ratifica a conclusão de que a penalidade tributária deve guardar estrita harmonia com o plexo de direitos fundamentais do contribuinte, de modo que a explicitação desses argumentos acessórios de defesa apenas reforça o acerto da decisão colegiada que reconhecera a nulidade parcial do lançamento fiscal no que concerne ao excesso punitivo.

Destarte, a manutenção do acórdão com o aditamento de fundamentos em favor da empresa é medida que se impõe, uma vez que a decisão colegiada deve esgotar a análise das questões pertinentes ao núcleo argumentativo da demanda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s,
nego provimento aos embargos d
o
Estado do Espírito Santo

e
dou provimento
aos
aclaratórios
de
Águia Branca Encomendas LTDA.
tão somente
para fins de integração, sem efeitos infringentes, nos termos da motivação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.